Tribunal: TJDFT
Processo: 0724961-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724961-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: LOREN MARISCA DE CARVALHO, DANIEL LOUREDO CARDOSO, GILMAR CANDIDO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL LOUREDO CARDOSO, GILMAR CÂNDIDO DA SILVA e LOREN MARISCA DE CARVALHO em favor de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (paciente) em face da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto. Em suas razões (Id 60485948), os impetrantes narram que o paciente teve a sua pena unificada em 12 anos e 4 meses, tendo cumprido, até o momento, 7 anos, 7 meses e 6 dias. Argumentam que o paciente deveria ter progredido para o regime aberto em 12/03/2024, bem como, em 27/04/2024, teve atendidos os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do livramento condicional. Salientam, todavia, que, até a presente data, o paciente se encontra no regime semiaberto, na modalidade trabalho externo, lotado na Administração do Núcleo Bandeirante – FUNAP/DF. Sustentam que a Juíza da VEP em regime semiaberto determinou, por duas vezes, que a execução penal do paciente fosse redistribuída para a VEP em regime aberto. Entretanto, a Juíza da VEPERE indeferiu a progressão, “sem fundadas razões”, e devolveu para a VEP de regime semiaberto. Destacam que o fundamento utilizado pela Magistrada para o indeferimento é uma certidão juntada aos autos, em nome de Sergiovaldo Araújo Guedes, que ela reputa ser o paciente, embora sem as devidas investigações. Defendem que o paciente “não pode ter seus benefícios negado por suposições e alegações infundadas. Haja vista que aquele processo com nome diverso do apenado não restou comprovado ser a pessoa do apenado.” Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja determinada a adequação do regime de cumprimento da pena do paciente, com a imediata progressão do regime semiaberto para o aberto, bem como lhe seja concedido o livramento condicional. No mérito, postulam a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos do processo n.o 0016116-11.2016.8.07.0015 que a Magistrada da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal indeferiu, no momento, a implementação da prisão domiciliar e a tramitação dos autos naquela localidade, ante a existência de mandado de prisão expedido em desfavor de Sergiovaldo Araújo Lopes, sendo que o paciente já adotou identidade semelhante. Confira-se (mov. 680.1): “À vista do teor da certidão de mov. 678.1.1, verifica-se que há mandado de prisão expedido em desfavor de SERGIOVALDO ARAUJO LOPES, filho de ALEXANDRINA DE SOUZA GUEDES e DEOCLECIANO ARAUJO GUEDES (mov. 678.2). Nesse contexto, como consta da decisão de mov. 425.1, o sentenciado já adotou a identidade de SERGIOVALDO ARAUJO GUEDES, filho de ALEXANDRINA DE SOUZA GUEDES e DEOCLECIANO ARAUJO GUEDES. A grande semelhança entre os nomes e a identidade de genitores leva a crer que se trata de mais uma das identidades do sentenciado. Assim, à vista da necessidade de elucidação da questão, torna-se inviável a implementação da prisão domiciliar e a tramitação destes autos nesta VEPERA/DF. Pelo exposto, determino, com urgência, a redistribuição destes autos ao Juízo da VEP/DF.” Assim, muito embora a decisão de Mov. 613.1 tenha deferido a progressão para o regime aberto e a decisão de Mov. 674.1 não havia vislumbrado óbice à implementação do referido regime, a questão apontada na decisão de Mov. 680.1 precisa ser averiguada. Nesse sentido, inclusive, o requerimento do Ministério Público, no Mov. 687.1. Entretanto, o habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. A jurisprudência é pacífica quanto ao não cabimento do Habeas Corpus como substitutivo do recurso de agravo em execução. Confira-se: “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DEMORA NO RECAMBIAMENTO. AGRAVO EM EXEUÇÃO INTERPOSTO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. 2. Incabível a ação constitucional quando o indeferimento de pedido de relaxamento da prisão em face da demora no recambiamento ainda está pendente de apreciação. 3. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1745688, 07282373120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL (VEP). RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP) JÁ INTERPOSTO E PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA VEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do "writ" quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As questões suscitadas pela Defesa na presente impetração já foram objeto de recurso próprio de agravo em execução penal, distribuído a esta 2a Turma Criminal sob o número AgExPe 0723835-04.2023.8.07.0000, razão pela qual não há que se falar em omissão da autoridade judiciária apontada como coatora no envio do recurso ao Tribunal, que se encontra pendente de apreciação. 3. Não há constrangimento ilegal por inércia estatal, haja vista que a autoridade judiciária já encaminhou o recurso de agravo ao Tribunal e os pedidos afetos à execução penal do paciente foram devidamente apreciados pela autoridade judiciária, mediante decisões fundamentadas, e as decisões foram objeto de recurso próprio já interposto e distribuído, não servindo o presente remédio heroico como substituto recursal. 4. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de "Habeas Corpus", no curso da execução penal do paciente, que se evadiu do cumprimento da pena em regime aberto desde 2019, tendo se apresentado à justiça pela última vez naquele ano. Nesse sentido, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da falta grave, uma vez que se trata de falta disciplinar de caráter permanente, razão pela qual o prazo prescricional somente começará a correr a partir do momento da retomada do cumprimento da pena. 5. Após a evasão do paciente do cumprimento da pena em regime aberto, sobrevieram novas condenações em seu desfavor, que culminaram na unificação das penas em regime fechado, o que autoriza a expedição de mandado de prisão para o retorno ao cumprindo da pena. 6. Habeas Corpus não admitido.” (Acórdão 1716612, 07199378020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, por depender de exame de prova, tendo em vista a impossibilidade deste Julgador afirmar com absoluta convicção que o paciente não é aquela mesma pessoa contida na Certidão de Mov. 665.1, não há como conhecer do presente remédio constitucional quanto ao ponto. No tocante à concessão de livramento condicional, não houve pedido nesse sentido formulado pelos impetrantes ou pelo paciente perante o Juízo de origem. Desse modo, como o Juízo de origem não se manifestou quanto ao pleito, o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de Instância. Nesse sentido, o seguinte aresto: “Execução penal. Remição ficta de pena. Supressão de instância. Não examinado pedido de remição ficta de pena pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida.” (Acórdão 1701158, 07072308020238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente decisão sobre o assunto pelo Juízo a quo, bem como não sendo o habeas corpus o meio adequado para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, INDEFIRO A INICIAL e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 87, IX, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR